Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 68032170, 68032171 e 69933653, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA (sucessor de MARIA DE LURDES OLIVEIRA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Além disso, TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, representado pelo advogado IGOR VIANA REIS (OAB-DF 45.274), requereu a expedição de alvará de levantamento em favor de seu patrono (ID: 69966298). Intime-se o SINDIRETA/DF para manifestar-se sobre a quitação, bem como sobre o pleito de ID: 69966298. Brasília, 20 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR